Tribunal: TJES
Processo: 0004704-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – OMISSÃO – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. Aplicada a Súmula 444, que pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Sendo que negativação dos antecedentes após pesquisa ao Ejud e PJe não verificou a existência de eventuais condenações transitadas em julgado. assim a exasperação aplicada deve ser excluída. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004704-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RIAN OLIVEIRA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos Rian Oliveira Dias, em face do acórdão no ID 7572019, que por maioria de votos, negou provimento ao recurso, por unanimidade.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, acerca da tese defensiva

sobre a idoneidade ou não do aumento da pena base, a partir de maus antecedentes, conforme disposto na súmula 444 do STJ.

Observa-se que o magistrado ao proferir a sentença, exasperou em 01 (um) ano a pena-base ao negativar somente os antecedentes do embargante, vejamos:

[...] Atento ao Art. 42 da Lei Federal n.º 11.343/2006, que preceitua a preponderância dos critérios ali descritos sobre as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59 do Código Penal, com base neles arbitro a pena base do delito em espeque.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com culpabilidade normal no delito em espécie.

Os antecedentes são maculados, conforme se verifica em consulta junto ao Sistema e-Jud.

Não há elementos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O mesmo pode ser dito do motivo do crime.

No tocante às circunstâncias do crime, essas são irrelevantes.

Com relação à quantidade da substância, esta não pode ser considerada como vultuoso volume, pelo que essa circunstância não lhe prejudica.

As consequências do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal. Por fim, anoto que não há como se valorar o comportamento da vítima, que se trata da coletividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

Assim, com base no exposto, arbitro a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.[...]

Contudo, no que tange à negativação dos antecedentes, este relator, em pesquisa ao Ejud e PJe, não verificou a existência de eventuais condenações transitadas em julgado.

Deste modo, assiste razão à defesa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 444, pacificou entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Portanto, resta claro que a negativação antecedentes do embargante não foi fundamentada adequadamente, assim a exasperação aplicada deve ser excluída, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (anos) reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, com a devida detração aplicada pelo magistrado, fixo o cumprimento pena do embargante em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.